Tribunal: TJMT
Processo: 0021971-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021971-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OSVALDO DALLAGO CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP - CNPJ: 10.280.668/0001-93 (APELADO), OSVALDO DALLAGO - CPF: 221.718.781-34 (APELADO), FELLIPE SETTE DALL AGO - CPF: 055.118.459-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0021971-76.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: FELLIPE SETTE DALL AGO, OSVALDO DALLAGO e OSVALDO DALLAGO CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – LEI No 14.195/2021 – RECURSO PROVIDO.

1. “
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.”
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0021971-76.2016.8.11.0041
ajuizada em face de
FELLIPE SETTE DALL AGO, OSVALDO DALLAGO e OSVALDO DALLAGO CONSTRUCOES E SERVICOS - EPP
,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a presente execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que é indevida a condenação ao pagamento de custas processuais, em face da aplicação do princípio da causalidade e da nova redação do §5o do art. 921 do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, que veda a imposição de ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o recorrente/exequente ingressou com execução de título extrajudicial em face dos executados, a qual foi extinta, com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente em sentença prolatada em 06/03/2025.

Assim, considerando que a sentença foi proferida em data posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/21, em 26/8/2021, deve ser aplicado o §5o do art. 921 do CPC/15 com sua nova redação,
in verbis:

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Isto porque, à luz da revogada disposição, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo, pacificou-se que, embora não localizados bens penhoráveis do executado, este, ao não quitar seus débitos, motivou o ajuizamento do processo, razão pela qual era condenado ao pagamento de custas processuais e honorários, em favor do patrono do exequente.

Contudo, a novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 2.025.303, a nova regra se aplica tanto nos casos em que o juiz reconhece de ofício a prescrição quanto naqueles em que a reconhece a pedido da parte executada,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO . CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL . EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR . BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS . "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2 . O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3 . A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10o, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais . 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido . 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Nesse mesmo sentido, colaciono o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, § 5o, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. O disposto no art. 921, § 5o, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente.

5. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015).

6. Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais.

7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(
STJ - REsp: 2075761 SC 2023/0178673-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

Deveras, nenhuma das partes ficará responsável pelo ônus sucumbencial, excluindo qualquer condenação nesse sentido.

Diante do exposto,
dou
provimento ao recurso
, a fim de que seja afastada a condenação das partes ao pagamento dos ônus processuais, com fulcro no art. 921, §5o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025